Tribunal: TJDFT
Processo: 0708569-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Retiro o processo de pauta. Nos termos dos artigos 10 e 933, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o DISTRITO FEDERAL a fim de que esclareça seu interesse em recorrer, bem como se manifeste sobre eventual vício de dialeticidade, no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator